Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA PASEP. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização n. 0702993-75.2025.8.07.0018, proposta contra o BANCO DO BRASIL S.A., visando à reparação de danos materiais em razão do suposto pagamento incorreto dos valores do PASEP. O Juízo da 17a Vara Cível de Brasília entendeu tratar-se de relação de consumo e declinou em favor de Vara Cível do Gama/DF, onde reside o autor. O Juízo do Gama, por sua vez, suscitou conflito, sustentando ser incabível o declínio de competência relativa de ofício, invocando a Súmula 33 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de indenização contra o Banco do Brasil S/A por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, é admissível ao juízo declinar de ofício da competência territorial em razão de eleição de foro considerada aleatória e abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes não configura relação de consumo, pois o Banco do Brasil atua como mero depositário de valores públicos vinculados ao PASEP, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. A eleição de foro na sede do réu, no caso, a Circunscrição Judiciária de Brasília, não possui conexão com os fatos ou com o domicílio do autor, caracterizando-se como escolha aleatória e abusiva, passível de controle jurisdicional.
5. A Lei no 14.879/2024 alterou o artigo 63 do CPC para permitir expressamente a declinação de competência de ofício em hipóteses de foro aleatório, reforçando a proteção ao princípio do juiz natural e à eficiência da justiça.
6. A jurisprudência atual do TJDFT e do STJ tem reconhecido a possibilidade de declínio de ofício mesmo em competência relativa, quando configurado o forum shopping e o ajuizamento sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico.
7. A fixação da competência territorial deve observar critérios objetivos de conexão com o domicílio das partes ou local dos fatos, sob pena de sobrecarregar artificialmente determinados juízos e prejudicar a boa prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido. Juízo da 2a Vara Cível do Gama declarado competente.
Tese de julgamento:
1. A relação entre beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil não configura relação de consumo.
2. A escolha do foro da sede da instituição financeira, sem conexão com os fatos ou com o domicílio do autor, caracteriza-se como aleatória e abusiva.
3. A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando verificada a prática de forum shopping, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.
4. A eleição de foro deve observar o interesse público e a boa-fé objetiva, sendo vedada a sobrecarga injustificada de determinada circunscrição judiciária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVII e LIII; CPC, arts. 53, III, “a”; 63, §§ 1o e 5o; 75, § 1o; 139; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2106701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025; TJDFT, Acórdão 2003271, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2002364, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma; TJDFT, Acórdão 1991387, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível; TJDFT, Acórdão 1971144, Rel. Des. Hector Valverde Santanna; TJDFT, Acórdão 1960789, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível.